Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Improcede o pleito de absolvição do réu, por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória se ampara no acervo probatório produzido nos autos, notadamente na declaração extrajudicial da vítima, corroborada na fase judicial pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e confirmaram que o acusado foi encontrado com a res furtiva logo em seguida à consumação do delito.
2. No crime de roubo, caracterizada a ameaça contra a vítima, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto.
3. O fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, não é fundamento bastante a amparar a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.